Tribunal: TJES
Processo: 5012098-23.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012098-23.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walméa.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012098-23.2025.8.08.0012

RECORRENTE: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, BANCO BMG SA

RECORRIDO: BANCO BMG SA, CARLOS ROBERTO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA:. RECURSO DE AMBAS PARTES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO NÃO CARACTERIZADO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de 02 recursos inominados interpostos por ambas partes, requerente
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS
e requerido

BANCO BMG SA
, em face da sentença de primeiro grau proferida nos autos da presente AÇÃO SUMARÍSSIMA, que assim decidiu:
“Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: a) DECLARAR A NULIDADE do contrato de empréstimo nº 17851189 com margem consignável em nome da parte autora; b) CONDENAR a ré à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário do autor, devidamente atualizados (STJ, Súmula nº 43) e acrescidos de juros legais (STJ, Súmula nº 54) desde a data de cada desconto; JULGO IMPROCEDENTE o pedido de arbitramento de indenização por danos morais..”

Em sede recursal a parte autora (ID 15870082), alega que a sentença recorrida declarou a inexistência da relação jurídica, e condenou o requerido apenas ao pagamento dos danos materiais, razão pela qual requer a condenação também pelos danos morais.

A requerida, em sede recursal (ID 15870989), alega regularidade da contratação, inexistência de vício de consentimento, e ausência de ato ilícito e do dever de indenizar pelos danos materiais e danos morais, pugnando pela reforma da sentença com a improcedênci
a
dos pedidos.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido/requerido BANCO MERCANTIL (ID 15870992), e pela recorrida/autora não foi apresentada.

É a síntese do necessário.

VOTO

(Julgamento conjunto de ambos recursos)

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenche
m
seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
s
recebo apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o pedido de gratuidade da autora/recorrente, haja vista
sua aparente
hipossuficiência econômica.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Pois bem, não tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

Cinge-se à controvérsia acerca da existência ou não de vício de consentimento, quando da contratação, pois alega que fora induzido a erro quando da contração.

No caso em tela, o banco requerido apresentou o contrato (ID 15870074) devidamente assinado pela parte requerente por biometria facial, em que consta os dados do ajuste nos termos requeridos, com todas as cláusulas em letras de tamanho legível e considerável, que ilustra a natureza do contrato.

Há, inclusive, o desenho do cartão de crédito em tamanho considerável, demonstrando de forma nítida e clara a modalidade de contrato que o consumidor escolhia no momento.

Destarte, a despeito da parte autora não ter contratado ou mesmo utilizado o cartão, não há como entender não há como entender pleno desconhecimento do que estava contratando, ou ainda, que sua intenção era contratar mero empréstimo consignado e foi levada a contratar um cartão de crédito consignado.

Afigura-se evidente que a parte autora/recorrida se beneficiou do contrato de empréstimo, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário, não havendo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que requerido tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO I DO CPC
. SENTENÇA REFORMADA. (Turma Recursal do TJES - 3a Turma. Recurso Inominado nº 5029775-35.2022.8.08.0024. Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES. Data: 06/06/2023).

Vale ressaltar, ainda, que o contrato foi celebrado em julho/2022 e a presente ação foi ajuizada apenas em junho/2025, ou seja, 03 anos após a sua formalização. Em relação ao extenso lapso temporal, a jurisprudência já se posicionou no seguinte sentido:
“Ademais, se as contratações tivessem sido perpetradas por terceiro fraudador, a autora não esperaria mais de 4 (quatro) anos para ajuizar a demanda. Ausente indícios de fraude. Improcedência da ação”
(TJSP; Apelação Cível 1001040-52.2022.8.26.0673; Relator (a): Pedro Paulo Maillet Preuss; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Flórida Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 29/06/2023; Data de Registro: 29/06/2023).

Diante da inexistência de irregularidade ou ilicitude na conduta da instituição financeira, não há que se falar em restituição dos valores descontados nem em indenização por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais,
de modo que o desprovimento do recurso da parte autora é medida que se impõe,
eis que resta prejudicado
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS
e, por outro lado,
DOU PROVIMENTO ao recurso do BANCO BMG S.A,
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial.

Sem custas e honorários para o Banco recorrente, ante o provimento do recurso. Condeno a parte recorrente CARLOS ROBERTO DOS SANTOS ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, sendo que estará suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como
voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,
23
de

setembro

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pelo

Sr

Juiz

Leigo,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia ao e. Relator, ouso divergir do entendimento exarado em seu voto, apenas no mérito, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO BMG SA no ID 15870989 e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo consumidor no ID 15870082.

1. DO RECURSO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Analisando o voto do e. Relator, verifico que entende pelo provimento do recurso apresentado pela instituição financeira com a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A divergência reside na análise do cumprimento do dever de informação. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Recorrente apenas apresentou o contrato assinado, com a foto do plástico do Cartão de Crédito Consignado (ID 15870074), mas não se desincumbiu de provar que a consumidora foi informada de forma clara, precisa e ostensiva sobre a natureza real do RMC. A complexidade do mecanismo de amortização de dívida e dos encargos do crédito rotativo, onde o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima, gera uma "dívida potencialmente infinita". Essa prática mercadológica, ao desvirtuar a busca por um empréstimo consignado convencional, induziu a consumidora a erro essencial sobre a natureza do contrato, caracterizando o vício de consentimento.

A vontade do Recorrido, maculada no momento da obtenção do crédito, impõe a declaração de nulidade do contrato celebrado. Uma vez declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Assim sendo, a sentença (ID 15870080) deve ser mantida neste ponto, devendo a restituição das quantias indevidamente descontadas do consumidor ocorrer em dobro, considerada a compensação com o montante eventualmente recebido.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto pelo BANCO BMG SA e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

2. DO RECURSO APRESENTADO PELO CONSUMIDOR

A parte autora, CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, apresentou recurso pretendendo a reforma da sentença no que tange a condenação da instituição financeira em danos morais, pedido este que foi julgado improcedente na sentença de piso.

Neste ponto, entendo que a sentença merece reforma, tendo em vista que a conduta do banco, ao violar o dever de informação, aprisionando o consumidor em uma dívida potencialmente perpétua, gera dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional a fixação de indenização por danos morais no montante de R$3.000,00 (três mil reais), por entender que trata-se de valor que atende à dupla função dos danos morais.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto pelo consumidor e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença de primeiro grau, proferida no ID 15870080, nos seguintes termos:

a) Condenar a instituição financeira ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor, com a incidência de juros e correção monetária a partir do arbitramento, sendo os índices aplicáveis aqueles previstos na Lei 14.905/2024.

Vencida a instituição financeira, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL